Tribunal: TJSP
Processo: 3000963-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line sobre o CNPJ Base da executada - Recurso pela FESP – Provimento de rigor. Penhora on-line até o limite da dívida, de numerário depositado em conta de titularidade da executada, pelo sistema Bacen-jud, observando-se o CNPJ base da devedora – Possibilidade - Ausência de divisão patrimonial entre a matriz

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal - Decisão que indeferiu o pedido de penhora on-line sobre o CNPJ Base da executada - Recurso pela FESP – Provimento de rigor. Penhora on-line até o limite da dívida, de numerário depositado em conta de titularidade da executada, pelo sistema Bacen-jud, observando-se o CNPJ base da devedora – Possibilidade - Ausência de divisão patrimonial entre a matriz e a filial - Posicionamento sedimentado no C. STJ, em regime de recursos repetitivos (REsp 1.355.812-RS) – Decisão reformada - Recurso provido.